Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039748-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), KADOSH AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.603.422/0002-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JOAO ELISON DE ARAUJO SANT ANA - CPF: 692.666.971-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS E NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A VENDEDORA DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da cobrança das parcelas de financiamento de veículo e a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes. A parte autora alegou vício oculto grave no câmbio do automóvel, adquirido de empresa revendedora, e requereu a suspensão das obrigações contratuais com o banco financiador, sob alegação de conexão entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há vínculo de acessoriedade ou coligação entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo, apto a justificar a responsabilização da instituição financeira pelos vícios do bem; e (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade da instituição financeira por vícios do produto adquirido somente se configura quando demonstrado vínculo direto com a revendedora ou o fabricante, como ocorre quando o banco atua como “banco da montadora”.

5.

No caso, a instituição financeira limitou-se a viabilizar o crédito, sem comprovação de conexão direta com a fornecedora do bem, atuando como “banco de varejo”, o que afasta a configuração de relação jurídica coligada ou acessória entre os contratos.

6.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quanto à legitimidade passiva da instituição financeira e à sua participação na cadeia de fornecimento do produto viciado, inviabiliza a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência não pode ser mantida quando ausente a demonstração da probabilidade do direito, especialmente quanto à responsabilidade da instituição financeira por defeitos do produto financiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 12 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJMT, AI n. 1029149-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1039748-68.2025.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência determinando que a parte requerida se abstenha de cobrar os valores decorrentes do contrato de financiamento referente ao Jeep Renegade 1.8 Automático, ano/modelo 2021/2021, cor cinza, placa RAV-3G10, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento, bem como a não inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

O agravante aduz que firmou com o agravado Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de um veículo seminovo, ano 2021/2021.

Explica que a causa de pedir na ação originária decorre de defeito grave no câmbio, vício de qualidade ou funcionamento cuja responsabilidade exclusiva recai sobre a vendedora (KADOSH AUTOMÓVEIS LTDA.) e, eventualmente, sobre o fabricante, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC.

Diz que, embora na inicial do feito se alegue vício oculto, tal circunstância não exime o contratante (agravado) das responsabilidades decorrentes da avença firmada.

Assegura que não tem qualquer responsabilidade pelos problemas apresentados no automóvel, pois sua relação com o agravado é exclusivamente creditória.

Destaca que o referido bem (Jeep Renegade) não é fabricado, distribuído ou comercializado pelo Grupo Volkswagen nem por ele próprio (agravante).

Argumenta que, por esses motivos, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Insurge-se contra a multa cominatória e a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo deferido (ID. 328349381).

Contraminuta no Id. 335302354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que em 22/08/2025 comprou da Kadosh Automóveis Ltda, um Jeep Renegade 2021/2021, por R$84.900,00, sendo R$35.000,00 como entrada e o restante financiado com o Banco Volkswagen, instituição financeira intermediada pela própria vendedora.

Diz que após 11 dias da aquisição, o automóvel apresentou defeito grave no câmbio, o que não foi resolvido pela assistência técnica.

Afirma que o vício persistente comprometeu a segurança e a confiabilidade do veículo, levando à perda de confiança no produto.

Informa que o bem está na posse da Kadosh, sem substituição ou devolução, e ainda está arcando com o financiamento com o Banco.

Pleiteou a tutela de urgência pra suspender essa cobrança, bem como não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que foi concedido.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

O STJ já reconheceu a relação acessória entre o contrato de compra e venda de veículo e o financiamento quando a instituição financeira atua como “banco de montadora”, isto é, quando existe uma conexão direta entre ela e o fabricante.

Por outro lado, quando atua meramente como “banco de varejo”, tal vínculo não se caracteriza automaticamente. Nesse caso, o Banco responde exclusivamente pelo produto que comercializou (nestes autos, o financiamento); não é responsável pelos eventuais vícios do automóvel adquirido em local de livre escolha do consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.

3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 21-3-2022, DJe de 24-3-2022).

Julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO . PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA . REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, na qual a agravante buscava a suspensão do pagamento do Contrato de Financiamento de Veículo em razão de vício no automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se há vínculo de coligação ou acessoriedade entre o Contrato de Compra e Venda e o de Financiamento . III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece que a suspensão do Contrato de Financiamento em razão de vício no veículo só é permitida quando há vínculo de coligação ou acessoriedade com o Contrato de Compra e Venda, o que ocorre, por exemplo, quando a instituição financeira atua como "banco da montadora", o que não é a hipótese dos autos. Ao operar como "banco de varejo", a instituição financeira não integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável apenas pelo produto que comercializa (neste caso, o empréstimo), sem responsabilidade direta pelos defeitos do automóvel adquirido pelo consumidor em estabelecimento de sua escolha. A não demonstração da probabilidade do direito (art . 300 do CPC), uma vez que não foi comprovada a conexão direta entre a instituição financeira e a revendedora do veículo, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A suspensão do Contrato de Financiamento de Veículo em razão de vício no automóvel exige prova de vínculo de coligação ou acessoriedade com o Contrato de Compra e Venda, o que não ocorre quando a instituição financeira atua como "banco de varejo" . A probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos para a concessão de tutela de urgência, não estão presentes quando há necessidade de dilação probatória para verificação da relação entre os contratos e a responsabilidade das partes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291490720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

E ainda:

AI 1027825-79.2024.8.11.0000;

AI 1027189-79.2025.8.11.0000.

Posto isso, nesta fase de cognição sumária não se constata a ligação direta entre o Banco e a revendedora que justifique a suspensão do Contrato de Financiamento.

Logo, não está demonstrada a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida e restabelecer a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento firmado com o agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026